Tribunal: STF
Processo: MS 39569
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por J. B. D. contra Acórdão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), prolatado nos autos da Reclamação Disciplinar n. 1.01078/2022-73, que determinou o arquivamento do feito. Transcrevo o teor da ementa do julgado:



    “EMENTA RECURSO INTERNO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES EVENTUALMENTE CABÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERNO. 1. Recurso Interno visando à reforma de decisão monocrática de arquivamento proferida pelo Corregedor Nacional. 2. Esvaziamento da pretensão punitiva disciplinar decorrente do advento do instituto da prescrição 3. Insurreição do Recorrente que visa modificar o enquadramento jurídico dos fatos realizado pela Corregedoria Nacional e pelo órgão Correcional local, insistindo em imputar fatos mais graves ao Recorrido. 4. Condutas imputadas ao Membro do Ministério Público do Estado de Pernambuco que ocorreram entre os meses de fevereiro e julho de 2018, ou seja, há mais de cinco anos. 5. Eventual comprovação das infrações funcionais atribuídas ao Membro Recorrido implicaria, ao menos em tese, a aplicação das penas de advertência, censura ou suspensão, cujos prazos prescricionais operam-se em dois, três, e quatro anos, respectivamente. 6. Ausência de elementos suficientes a indicar a prática, ainda que em tese, de infração funcional mais grave e ainda não prescrita. 7. Recurso Interno conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão de arquivamento do feito.” (documento eletrônico 32, p. 1)



    O impetrante narra, em síntese, que apresentou Reclamação Disciplinar perante o CNMP contra Promotor de Justiça do Estado do Pernambuco, Dr. Igor Miranda dos Anjos, imputando-lhe os seguintes fatos:



    “i) atos reiterados e privativos de advogado (EOAB, 1º, II) durante o pleno exercício do cargo de promotor de justiça criminal, em favor da ex-companheira do impetrante (AMANDA ARAÚJO DA SILVA), para dela obter, mediante sedução e engodo, provas da vida financeira do impetrante com o fim de incriminá-lo em procedimento investigatório instaurado pelo próprio reclamado fora de suas atribuições funcionais e local de lotação, e com burla à distribuição aleatória; 



    ii) consequente violação dos sigilos constitucionais do reclamante protegidos pela reserva de jurisdição e 



    iii) consequente revelação de informação sigilosa colhida na investigação sigilosa e obtida ilegalmente em razão do cargo, causando prejuízo ao impetrante e à imagem do Ministério Público” (documento eletrônico 1, p. 9).



    Relata que o Corregedor Nacional arquivou a aludida Reclamação “sob a surpreendente alegação de que a imputação narrada pelo impetrante seria de ‘advocacia administrativa’”, aplicando ao caso prazo prescricional de 4 (quatro) anos, na mesma linha da decisão tomada pela Corregedoria local do Ministério Público de Pernambuco.



    Conforme síntese constante da inicial, o impetrante alega os seguintes argumentos:



    ' 1 A autoridade coatora violou o art. 53, §1º, inc. II, da LC n. 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco), e o art. 38, §1º, inc. II, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), norma de caráter nacional, geral e de observância obrigatória por todos os ramos do Ministério Público . 



    ' 2 Ambas as normas cominam a pena de demissão para a infração disciplinar de exercício da advocacia por membro ministerial, dada a gravidade da conduta, sua temeridade e incompatibilidade com a missão institucional do Ministério Público, conforme o art. 128, §5º, inc. II, “b”, da Constituição Federal. 



    ' 3 Quando a pena prevista é de demissão, o art. 89, inc. IV, da LC n. 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco) estabelece o prazo prescricional da pretensão punitiva em 6 anos . 



    ' 4 Todavia, alegando conflito de normas, a autoridade coatora invocou o prazo prescricional de 4 anos previsto para a pena de suspensão, aplicando o art. 82, inc. II, da LC n. 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco), com nova a redação dada pela LC n. 57/2004, que cominou a pena de suspensão para o ilícito de exercício da advocacia pelo membro ministerial, contrariando manifestamente a norma geral nacional e a Constituição Federal, bem como a unicidade teleológica do Ministério Público. 



    ' 5 A novel redação, além de isolada e incompatível com a LC n. 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco) e com a Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), também afronta a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘é inconstitucional lei estadual que disponha contrariamente às normas próprias da lei geral, ressalvadas regras específicas relativas às peculiaridades locais e à sua competência suplementar, por invasão da iniciativa legislativa privativa do Presidente da República (arts. 61, § 1º, II, d, e art. 128, § 5º, ambos da Constituição Federal)’ (STF, ADI 5.588, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 5/9/2022) .



    ' 6 A cominação de pena mais branda por lei complementar local em conflito com previsão expressa da norma geral nacional para os casos de exercício da advocacia por membro ministerial viola manifestamente o art. 38, §1º, inc. II, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), a qual prevalece e deve ser observada por todos os ramos do Ministério Público, bem assim o art. 128, §5º, inc. II, “b”, da Constituição Federal. 



    ' 7 Ademais, se a notícia de ilícitos graves cometidos pelo agente público está formulada dentro dos padrões mínimos de procedibilidade previstos em lei, com a identificação do reclamante, do reclamado, com a narração concatenada dos fatos e de todas as suas circunstâncias, com a descrição de tempo e lugar, tendo inclusive a autoridade coatora reconhecido a verossimilhança das alegações e afastado o membro ministerial de suas funções, como é o caso, é manifestamente ilegal a administração vir a, em verdadeira surpresa, exigir provas robustas de materialidade e autoria já no momento da apresentação da notícia para dar continuidade ao processamento da reclamação, arquivando -a por alegada insuficiência de indícios. 



    ' 8 O art. 92, §2º, da LC n. 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco), determina expressamente a instauração de sindicância sempre ‘quando insuficientemente instruída a notícia de infração imputável a membro do Ministério Público’, sendo que tal motivo foi delineado expressamente no ato coator. 



    ' 9 A instauração de sindicância para levantamento de informações preliminares, interrompendo-se a prescrição, constitui poder-dever do administrador público de investigar os fatos ilícitos , como resultado de um dever expresso na lei, imposto pela moral administrativa e exigido pelo interesse público. 



    ' 10 O devido processo legal disciplinar, com a forma e a ordem lógica previstas no art. 92, §2º, da LC n. 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco), também exige a instauração de sindicância para colher elementos mais robustos sobre a procedência, ou não, da imputação, em prestígio à verdade real e à indisponibilidade do interesse público na apuração de condutas graves atribuídas aos agentes públicos, máxime quando configuram crime e improbidade administrativa, sob pena de violação aos direitos fundamentais do impetrante de petição, ao devido processo legal e de fazer valer, como cidadão, os princípios administrativos de legalidade, moralidade e probidade, mormente em defesa da sua dignidade e direitos de personalidade, diretamente aviltados pelo ato ilícito objeto da reclamação disciplinar arquivada ilegalmente pelo ato coator – a qual somente foi arquivada mediante a violação direta e flagrante da Constituição Federal, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e da LC n. 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco). 



    ' 10 O ato coator, além de subverter o devido processo legal, gera um quadro de proteção insuficiente e de leniência com a criminalidade e improbidade administrativa na administração pública particularmente coibida pela Lei Maior, circunstância não admitida pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, d e que “os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote) (STF, HC 104.410, rel. min. Gilmar Mendes, j. 6/3/2012, 2ª T., DJe 27/3/2012).” (documento eletrônico 1, p. 2-4).



    Distribuído o processo no período de recesso, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a oitiva da União em 72 horas sobre o pedido liminar, que se manifestou no sentido da incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o feito e pelo indeferimento da liminar.



    Foram juntadas aos autos, também, informações prestadas pela autoridade coatora, notadamente o Relator do Acórdão no CNMP, Conselheiro Rogério Magnus Varela Gonçalves.



    Em despacho de 31/1/2024, o Presidente encaminhou os autos à minha relatoria, por entender que o caso não se enquadrava no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos.



    Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 37162 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/2/2022 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2013 - grifei)



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.



    Nessa linha, transcrevo a ementa do MS 27.712 AgR/DF, em que o Supremo Tribunal Federal assentou exatamente essa posição:



    “E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 27712 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1/9/2011 - grifei)



    No presente caso, verifico que o acórdão impugnado pelo impetrante não configura deliberação positiva do Conselho Nacional do Ministério Público, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a decisão proferida na Reclamação Disciplinar pelo Corregedor Nacional foi no sentido do arquivamento do feito, por se reconhecer a atuação suficiente da Corregedoria do Ministério Público do Estado do Pernambuco. Concluiu-se que não havia fundamento para divergir do entendimento adotado pela autoridade local, nos termos do seguinte trecho:



    “26. Assim sendo, pelas razões bem fundamentadas que levaram à decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria-Geral, somadas à confirmação de não caracterização de qualquer infração penal ou ato de improbidade administrativa, nota-se que não há motivo para discordância do arquivamento que fulminou a apuração disciplinar no âmbito estadual. Além disso, a Representação trouxe um contexto fático ordinário, em relação ao qual a Corregedoria-Geral teria maiores e melhores condições de proceder à respectiva apuração, e assim o fez a contento.” (documento eletrônico 30, p. 21)



    Após recurso interno interposto pelo impetrante, o CNMP concluiu, por unanimidade e nos termos do voto do Relator - a despeito da gravidade dos atos descritos nas razões recursais -, não vislumbrar motivos para “divergir do entendimento emanado pelo exmo. Corregedor Nacional do Ministério Público, que reconheceu o esvaziamento da pretensão punitiva disciplinar decorrente do advento do instituto da prescrição” (documento eletrônico 32, p. 19) e negou provimento ao recurso para manter o arquivamento da reclamação.



    No caso dos autos, portanto, o acórdão do CNMP não substituiu a decisão do órgão de origem. Pelo contrário, concluiu não haver razões para divergir da Corregedoria local e manteve o arquivamento da reclamação. 



    A natureza negativa da deliberação do Conselho pode ser extraída até mesmo da narrativa inscrita na inicial, vertida nos seguintes termos:



    “31. Não obstante, após reconhecer os indícios dos crimes e improbidades de violação de sigilos em 16/3/2023 (doc. 11), o Corregedor Nacional arquivou a reclamação disciplinar em 26/7/2023 (doc. 12) sob a surpreendente alegação de que a imputação narrada pelo impetrante seria de ‘advocacia administrativa’ e que o prazo prescricional aplicável seria de 4 anos, conforme decidira a Corregedoria local do Ministério Público de Pernambuco em 29/11/2022 (doc. 13), pois a pena máxima seria de advertência, censura ou suspensão, e não de demissão. 



    32. Com isso, numa simbiose de ilegalidades, o Conselho Nacional do Ministério Público encampou a decisão do Corregedor local, reconhecendo a prescrição em 4 anos, prazo esse expirado em fevereiro de 2022, e utilizou a falácia do espantalho, que consiste em atacar argumento nunca utilizado: a conduta ‘advocacia administrativa’ nunca fora narrada ou capitulada pelo impetrante, mas sim o exercício de atos reiterados e privativos de advogado.” (documento eletrônico 1, p. 21)



    Como se vê, o acórdão impugnado pelo impetrante consiste em deliberação negativa do CNMP e, como consequência, não atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos de jurisprudência consolidada:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 35252 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/6/2018 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para atuar em casos de deliberação negativa do Conselho Nacional do Ministério Público, a teor do que dispõe o art. 102, I, r, da Constituição da República. 2. As deliberações dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelos referidos órgãos de controle. 3. In casu, a deliberação emanada do CNMP reveste-se de nítido caráter negativo, insindicável, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (MS 30787 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/11/2016 - grifei)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedente. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 29269 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,DJe de 17/9/2014)



    No mesmo sentido, vide MS 36622 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 31143 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator